Tribunal: STF
Processo: RHC 185723
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO no HC 558.704/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que o Juízo da Vara da Infância e Juventude do Foro Regional da Lapa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu decisão, nos autos da ação de acolhimento institucional interposta pelo Ministério Público, deferindo liminar para determinar o acolhimento dos menores F. F. S. de S. e A. V. F. S.
    Inconformada, os recorrentes impetraram habeas corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, objetivando a concessão de salvo conduto em favor dos menores, e, no mérito, a sua confirmação, determinando-se o seu imediato desacolhimento institucional. A liminar foi indeferida.
    Contra essa decisão, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, sustentando, em síntese, que (a) as guardiãs são primas em segundo grau da genitora das crianças, que as entregou por não ter condições financeiras de mantê-las; (b) "insiste-se no erro de comparar o pedido de guarda (lícito) com a fraude registral (adoção à brasileira), vindo a trazer inclusive o acolhimento institucional dos Petizes QUE NÃO SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, situação que beira o limite da legalidade do ato jurisdicional que já traz grandes prejuízos a todos os envolvidos em especial aos petizes, privados do direito basilar de ter uma família"; (c) "no presente caso não há qualquer fato indicativo de necessidade de aplicação de medida de proteção (acolhimento institucional), uma vez que não há.". Por decisão monocrática, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO indeferiu, liminarmente, o habeas corpus.
    Neste recurso, a defesa requer o seu provimento, para anular a decisão monocrática proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, de modo a possibilitar a apreciação do habeas corpus pelo colegiado daquela Corte.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente